Tribunal: TJDFT
Processo: 0735783-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0735783-74.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. AGRAVADO: RODOFEDERAL REPRESENTACOES DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================ Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 9a Vara Cível de Brasília – DF (ID 138414179 autos de origem), que rejeitou os embargos de declaração opostos, mantendo íntegra a decisão de ID 137433067, que indeferiu o pedido de pesquisa de bens através do SISBAJUD, na modalidade “Teimosinha”, no cumprimento de sentença ajuizado em desfavor da agravada RODOFEDERAL REPRESENTAÇOES DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA. O agravante aduz que o indeferimento da medida violaria o princípio da inafastabilidade da jurisdição e do devido processo legal, obstando a satisfação do direito de crédito. Salienta que a funcionalidade “teimosinha”, foi implementada e regulamentada pelo Conselho Nacional de Justiça e que a utilização não gera penhora excessiva, porque se atém à quantia informada pela Serventia. Assevera que a realização do procedimento não configura abuso de autoridade pelo Magistrado, por não se enquadrar no art. 36 da Lei no 13.869/2019, e pela previsão de constrição de valores disposta no art. 835, I, do CPC. Ressalta que a ferramenta também assegura o direito do devedor de questionar eventual impenhorabilidade ou excesso de penhora, consoante o §3o, I, do art. 854 do CPC[1]. Afirma que o prosseguimento do feito pode ocasionar o início de contagem do prazo prescricional intercorrente. Assim, aduz restarem demonstrados a probabilidade do direito e o risco de dano grave. Com tais argumentos, requer que concessão do “efeito suspensivo, para declarar suspensa a decisão proferida pela MM. Juízo, ate julgamento final do presente recurso”. No mérito, requer a reforma do r. decisum, para que seja deferida a pesquisa no SISBAJUD, por meio da ferramenta de pesquisa reiterada “teimosinha” pelo prazo de 30 (trinta) dias. Preparo regular (ID 40590869 e 40590867). É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida ao requerimento de atribuição de efeito suspensivo, para a concessão da medida, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifica-se a presença dos pressupostos necessários à suspensão da decisão agravada. No presente caso, verificam-se os elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de lhe causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, recomendando a concessão da liminar postulada. Nesse sentido, como reforço de fundamentação, colaciona-se recentes julgados sobre o tema em apreço: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA SISBAJUD. FERRAMENTA "TEIMOSINHA". REITERAÇÃO DE CONSULTA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Será admitida nova consulta ao Sistema de Busca de Ativos - SISBAJUD, após análise do caso em concreto, quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. 2. Aliada ao SISBAJUD, a ferramenta "teimosinha" permite que as ordens judiciais de bloqueio de valores de devedores sejam automaticamente reiteradas pelo sistema até que se cumpra integralmente o valor da dívida para o adimplemento do débito. 3. In casu, diante da dificuldade de o credor encontrar bens passíveis de penhora e a impossibilidade de se obter as informações solicitadas, afigura-se legítimo o requerimento de nova consulta aos sistemas informatizados do Poder Judiciário, especialmente ao novo sistema SISBAJUD, com a ferramenta "teimosinha", que agrega novas funcionalidades, tal como a reiteração automática de consulta aos ativos financeiros dos devedores. 3.1. Ademais, o novo sistema SISBAJUD foi implementado para suprir as deficiências do BACENJUD e agregar novas funcionalidades, que não se encontravam disponíveis no sistema antigo, podendo-se afirmar que as pesquisas realizadas no BACENJUD não alcançam os resultados que atualmente estão disponíveis no SISBAJUD, o que torna possível a realização de nova pesquisa, tal como pleiteado. 4. Tratando-se de fase executiva do processo, esse deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo, conforme artigo 6o, do CPC, a fim de se obter o alcance à tutela jurisdicional efetiva. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1434854, 07141154720228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 12/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se); AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE PESQUISA AO SISTEMA CCS - BACEN NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ESGOTAMENTO DAS POSSIBILIDADES DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DE CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD. APERFEIÇOAMENTO DA FERRAMENTA. FUNCIONALIDADE DENOMINADA "TEIMOSINHA". POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO DE PESQUISA NA NOVA PLATAFORMA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PROVIDO. 1. A matéria relacionada ao pedido de pesquisa ao sistema CCS - BACEN não foi requerida na origem, de maneira que a apreciação do tema nesta instância revisora implicará indevida supressão de instância. Firmado parcial juízo negativo de admissibilidade do recurso. 2. Mostra-se razoável a renovação da pesquisa via sistema Sisbajud, diante da maior agilidade no rastreamento conferida a partir da implementação da funcionalidade denominada "teimosinha", a qual renova automática e sucessivamente as buscas, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, ampliando, portanto, a possibilidade de êxito na pesquisa de ativos financeiros em nome do devedor, não ficando limitada apenas ao dia em que emitida a ordem judicial de bloqueio. 3. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, provido. (Acórdão 1431186, 07386740520218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no PJe: 28/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Dessa forma, não há óbice legal ao deferimento de diligências eletrônicas que se revelam necessárias e pertinentes para efetivação do processo de execução, devendo ser empreendidas medidas postuladas pela parte exequente quando se mostrem razoáveis e passíveis de serem bem-sucedidas, de acordo com a situação fático-processual despontadas dos autos. Na hipótese, afere-se que as últimas tentativas de constrição de valores e/ou bens da parte devedora por intermédio do sistema SISBAJUD, na forma do art. 854 do CPC, teve resultado infrutífero, como destacado na própria decisão objurgada. Desse modo, vislumbra-se o pedido de bloqueio denominado “Teimosinha” como o único meio disponível atualmente a permitir ao agravante a satisfação do débito exequendo, eis que o feito executivo tramita até a presente data sem a devida satisfação do crédito reconhecido em seu favor, evitando-se, assim, a nova suspensão dos autos por ausência de bens para quitar o débito e o transcurso do prazo prescricional intercorrente em desfavor do credor. Diante dessas constatações sumárias, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores do deferimento do “efeito suspensivo, para declarar suspensa a decisão proferida pela MM. Juízo, ate julgamento final do presente recurso”, postulado pelo agravante. Ressalto, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, e com espeque no art. 300, do CPC c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDE-SE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO para suspender a decisão objurgada até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao d. Juízo da causa para imediato cumprimento. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). [1] Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. Brasília/DF, 26 de outubro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator